Tribunal: TJSP
Processo: 1014904-58.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2015-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000050983
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1014904-58.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARILDA CONCEIÇÃO MENGHINI, PAULO DA CRUZ OLIVEIRA, PEDRO
CESAR CRIVELLI, ZILDA ALVES DOS SANTOS VULCANO, OSCAR MAIA
NOBREGA, ARI TENORIO DE ALENCAR, MARCOS ANTONIO METZKER,
ANTONIO CARLOS POLITO, ERICH FERRAZ FARINA, CLAUDETE LIMA
SILVA, MARIO AMARO SULZBACH, FABIO JOSE ROGERIO BELLEM,
ORLANDO BIBIANO DA SILVA, EDSON DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO
VIEGAS, WILMA FERRADOR FAUSTINI, ADELIA NANNI FIORELLI,
BENEDITO JESUS CIRYACO, MARCIANO VIEIRA FILHO, ELIANA DOS
SANTOS,
REGINA
CELIA
BLASI
PIRES
ESTOFALETE,
MIRIAN
ROSANGELA MONTOURO, EMERSON DA SILVA, MANOEL SILVA DOS
SANTOS e RUTH BELLEM, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E BURZA NETO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2015.
Isabel Cogan
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1014904-58.2014.8.26.0053 - Voto no 4589
2
VOTO No 4589
APELAÇÃO No 1014904-58.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTES: MARILDA CONCEIÇÃO MENGHINI E OUTROS
RECORRIDAS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Juíza de 1a Instância: Simone Viegas de Moraes Leme
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS.
ATIVOS,
INATIVOS
E
PENSIONISTAS.
RECÁLCULO
DE
QUINQUÊNIO. Adicional por tempo de serviço. Incidência
sobre os vencimentos integrais, exceto as eventuais e
transitórias Admissibilidade Inteligência do artigo 129
da Constituição Estadual. Ação julgada improcedente em 1o
grau
Decisão reformada em 2a instância. RECURSO
PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto nos
autos de ação processada pelo rito ordinário, ajuizada por servidores
públicos estaduais (ativos e inativos) e pensionistas, objetivando o
recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre os
vencimentos integrais, salvo as vantagens eventuais, bem como o
pagamento das diferenças dos vencimentos e/ou proventos, respeitada a
prescrição quinquenal, com correção monetária e juros de mora.
A ação foi julgada improcedente, pela r.
sentença de fls. 237/240, condenando os autores ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$
300,00.
Inconformados, apelaram os autores, pugnando
pela inversão do julgado de 1o grau (fls. 242/265).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1014904-58.2014.8.26.0053 - Voto no 4589
3
Recurso isento de preparo e contrariado (fls.
268/276 e 280/283).
É o relatório.
O art. 129 da Constituição Estadual dispõe que
é assegurado ao servidor público estadual o percebimento do adicional
por tempo de serviço, concedido no mínimo, por quinquênio, e vedada
sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais,
concedida aos vinte anos de efetivo exercício.
Note-se que a expressão “vencimentos” está
empregada no plural, esclarecido, ainda, que são “integrais”.
A doutrina bem distingue o emprego dessa
expressão no singular e no plural.
Como leciona Hely Lopes Meirelles:
“Quando o legislador pretende restringir o
conceito ao padrão do funcionário emprega o vocábulo no singular -
vencimento; quando quer abranger também as vantagens conferidas ao
servidor usa o termo no plural - vencimentos” (Direito Administrativo
Brasileiro, RT, 14a edição, pág. 396).
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
“SERVIDOR ESTADUAL - Ativos e inativos
Adicional por tempo de serviço e sexta-parte -
Pretensão de incidência sobre a totalidade da
remuneração, exceto sobre verbas eventuais -
ADMISSIBILIDADE - Inexistência de ofensa
ao art. 37, XIV, da CF e art. 115, XVI, da CE -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1014904-58.2014.8.26.0053 - Voto no 4589
4
Ação
julgada
improcedente

Recurso
parcialmente provido” (Apelação Cível n.o
994.09.313817- 8 São Paulo 6.a Câmara de
Direito Público Relator: José Habice j.
09.08.2010).
No mesmo sentido:
“SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS.
Adicionais temporais (quinquênios). Incidência
sobre todas as vantagens que compõem a
remuneração mensal, salvo as eventuais.
Cabimento. Inteligência da legislação estadual
sobre
a
matéria.
Demanda
procedente.
Recurso provido” (Apelação com Revisão n.o
994.08.112598-0 São Paulo 12.a Câmara de
Direito Público - Rel. Edson Ferreira da
Silva - j. 12.05.2010, V.U.).
No mais, a pretensão dos autores não
representa afronta o disposto no artigo 37, inc. XIV, da Constituição
Federal e artigo 115, inciso XVI, da Constituição Estadual, pois não
implica o chamado “efeito cascata”.
Cumpre salientar, ainda, que a restrição
imposta pelo art. 37, inc. XIV, da Constituição Federal, após a redação
dada pela Emenda Constitucional 19/98, não se trata de acréscimo
pecuniário computado ou acumulado para fim de concessão de
acréscimo ulterior, mas sim, forma de cálculo de verbas integrantes da
remuneração do servidor público estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1014904-58.2014.8.26.0053 - Voto no 4589
5
Assim, as vantagens que já foram incorporadas
devem compor a base de cálculo do referido adicional.
Nesse sentido:
"Obrigação de Fazer - Limitação determinada
até a entrada em vigor da EC 19/98 -
Inadmissibilidade - Julgado que determinou a
incidência da sexta-parte sobre verbas que
compõem os vencimentos dos exequentes, sem
qualquer efeito cascata, incidência recíproca
ou repique, à luz do art. 129 da CE - Art. 129
da CE que em nada contraria o art. 37, XIV, da
CF em sua nova redação dada pela EC 19/98 -
Recurso
provido”
(Apelação
Cível
no
180.444-5/9-00; 5a Câmara de Direito Público
do E. Tribunal de Justiça de São Paulo; j.
16.11.2000; Rel. Alberto Gentil).
Nessas circunstâncias, o recurso deve ser
provido para julgar a ação procedente, determinando-se, para a base de
cálculo dos quinquênios, a inclusão de todas as vantagens incorporadas,
de modo permanente, aos vencimentos e/ou proventos dos autores, com
a exclusão das eventuais e transitórias.
Correção monetária desde o vencimento de cada
parcela não paga e juros de mora contados da citação, observada a
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei no 11.960/2009, declarada
pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 e a orientação fixada
pelo STJ, com os efeitos do art. 543-C, do CPC, no sentido de que “os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1014904-58.2014.8.26.0053 - Voto no 4589
6
juros devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra
do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a
correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade
parcial do art. 5o da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no
IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período”
(g.n., REsp 1.270.439/PR, rel. Min. Castro Meira, j. 26/6/2013, DJe
2/8/2013).
Em razão da sucumbência, condenadas as
requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios ora arbitrados em 10% do valor da condenação.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora